Tribunal: STF
Processo: HC 159900
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, no processo nº 0009642-49.2015.8.16.0034, recebeu denúncia apresentada contra o paciente, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 316 (concussão) do Código Penal.
    A defesa, em resposta à acusação, argumentou inexistir justa causa a viabilizar o prosseguimento do processo-crime, considerada a ausência de elementos a demonstrarem indícios suficientes do envolvimento nos delitos.
    O Juízo deixou de acolher o alegado. Assentou vinculada a controvérsia ao mérito da ação penal, devendo ser apreciada após a instrução processual. Ressaltou não configurada circunstância conducente à absolvição sumária, prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao recurso em habeas corpus nº 89.191. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, consistente na ausência de fundamentação do ato mediante o qual, após resposta à acusação, recebida a denúncia. Diz não analisados os argumentos veiculados pela defesa. Afirma violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. Busca, alfim, o reconhecimento da nulidade da decisão por meio da qual recebida a peça acusatória.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A etapa é de análise da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ante resposta à acusação, realçou estarem os argumentos suscitados, quanto à falta de indícios suficientes de autoria, vinculados ao mérito do processo-crime, devendo o exame dar-se em momento oportuno, após instrução. Teve como não caraterizada circunstância a levar à absolvição sumária, versada no artigo 397 do Código de Processo Penal. A fundamentação, embora sucinta, mostra-se adequada e condizente com a fase alusiva ao recebimento, ou não, da denúncia.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator